Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Visto.
Apesar do pedido liminar, a urgência envolvida não permite ignorar o disposto parágrafo 3o, do artigo 968, do Código de Processo Civil.
A propósito:
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:
(...)
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
(...)
§ 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.
Assim, intimem-se os autores para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comprovem o recolhimento do depósito próprio da via rescisória.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.